Tribunal: TJPA
Processo: 0004594-71.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004594-71.2011.8.14.0401

APELANTE: EDILSON ANGELO DOS SANTOS COELHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004594-71.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

EDILSON ÂNGELO DOS SANTOS COELHO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRENO LUZ MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO
.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
. PRECEDENTES DO TJPA.

SENTENÇA APELADA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004594-71.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

EDILSON ÂNGELO DOS SANTOS COELHO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRENO LUZ MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILSON ÂNGELO DOS SANTOS COELHO

contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 302,
caput
, da Lei nº. 9.503/97 (id 4824288).

Narra
a denúncia, em resumo, que, no dia 10/02/2011, por volta das 07h16min, na Avenida Júlio Cesar, nesta capital, o recorrente praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Jefferson Vaz da Silva, razão pela qual foi denunciado como incurso nas penas do crime tipificado no art. 302,
caput
, da Lei nº. 9. 503/97 (id 4824285).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (id 4824288 - Pág. 20 – 25).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 4824289 - Pág. 2 – 5).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id4824289 - Pág. 15 – 18).

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 4824282 - Pág. 6 – 7), a certidão de óbito da vítima (id 4824282 - Pág. 26), laudo de exame de corpo de delito (id 4824283 - Pág. 21/23) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 4824282 - Pág. 14 – 18/id 4824282 - Pág. 24).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelo informante Betaniel Borges da Silva e pelas testemunhas Edivaldo dos Santos Piedade e Cosme de Jesus Santa Brígida, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

4824200 – 4824415), elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

Em suma o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 302, § 1º, III E 303, § U, DO CTB.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:NÃO PROVIMENTO. ANALISANDO AOS AUTOS, VISLUMBRA-SE A PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, SENDO A DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA FASE JUDICIAL APTOS E SUFICIENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE O APELANTE COMETEU O CRIME
. DOSIMETRIA DA PENA:EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H”, DO CPP. PROVIMENTO. DEVE SER EXCLUÍDA DA CONDENAÇÃO A AGRAVANTE GENÉRICA DA ALÍNEA H, ARTIGO 61, DO CÓDIGO PENAL UMA VEZ QUE O RÉU DESCONHECIA O FATO DE SER A VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS, SOB PENA DE CONSAGRAR-SE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO DIREITOPENAL. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 302, § 1º, III, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEVIDAMENTE PROVADO NOS AUTOS QUE O RÉU NÃO PRESTOU QUALQUER SOCORRO À VÍTIMA E, HAVENDO NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO EVADIU DO LOCAL DOS FATOS, SEM PRESTAR QUALQUER AUXÍLIO À VÍTIMA QUE JÁ ESTAVA CAÍDA, MESMO PODENDO FAZ&(TJPA - 11127719, 11127719, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-21).

Belém, 07/03/2023